Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. CLÍNICA MÉDICA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PACIENTES BENEFICIADOS. SUBSEQUENTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS. COMPROVAÇÃO. ENCARGO DA PARTE RÉ. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPRESSÃO DA CLÁUSULA GERAL QUE REGULA A DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I e II). CONDENAÇÃO MANTIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. VALOR DA CAUSA. VALOR CORRIGIDO DO PRINCIPAL, DOS JUROS DE MORA VENCIDOS E DE OUTRAS PENALIDADES (CPC, ART. 292, I). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O prazo prescricional incidente sobre pretensão condenatória originária de relação contratual, não dispondo sobre obrigação expressamente delimitada, mas decorrente de serviços fomentados, é o decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, pois, segundo a Corte Superior de Justiça, não traduz pedido destinado à reparação civil nem ao ressarcimento derivado de enriquecimento sem causa, obstando que sejam emolduradas no prazo trienal preceituado pelo artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
5. A ação de cobrança formulada sob o procedimento comum originário encerra instrumento adequado, indispensável, útil e necessário para a parte autora perseguir a contraprestação pecuniária pelos serviços que, segundo o convencionado entre as partes, fomentara, não encontrando, contudo, a correlata remuneração proveniente da contratante, afastando a subsistência de situação de carência de ação decorrente da falta de interesse de agir, aferição qualificada, inclusive, pela resistência da parte ré em, citada, reconhecer e realizar a obrigação imputada.
6. Cuidando-se de ação de cobrança, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação, deve modular a fixação do valor atribuído à causa, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 292, I), ensejando que, fixado em valor compassado com essa regulação, traduzindo o valor da causa o negócio litigioso e o proveito econômico almejado, deve ser ratificado por traduzir de forma linear a expressão do direito controvertido e o proveito econômico almejado.
7. Evidenciado o relacionamento obrigacional concertado entre empresa especializada na prestação de serviços de assistência à saúde e operadora de plano de saúde que tivera como objeto a prestação de serviços médicos aos segurados do plano, a empresa credenciada, aviando pretensão condenatória volvida à percepção do pagamento pelos serviços prestados, compete, aliada à subsistência do vínculo, aparelhá-la com a comprovação dos documentos de cobrança, da prestação do serviço e do fornecimento de materiais e da individualização dos beneficiários do plano aos quais os serviços se destinaram.
8. Comprovados, pela contratada, os serviços executados e os insumos utilizados, com discriminação apta a forrar as faturas e comprovantes fiscais emitidos em face do contratante, satisfaz o encargo probatório que lhe estava afetado de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara de forrar-se com o equivalente ao preço dos serviços, transmitindo à contratante o encargo de evidenciar a subsistência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
9. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador dos importes perseguidos como contraprestação pelo fornecimento dos serviços médicos fomentados pela prestadora, à destinatária do fornecimento, questionando a subsistência do liame e o que lhe está sendo demandado, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor, resultando da não desqualificação da prova material exibida sua assimilação como expressão do direito invocado como expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, notadamente porque, fornecidos os serviços volvidos à realização das obrigações que a afetavam como operadora de plano de saúde, deve verter a correlata contrapartida pecuniária (CPC, art. 373, II).
10. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
11. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.